Tribunal: TJDFT
Processo: 0710060-25.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em virtude do não cumprimento de diligência indispensável ao prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência do pagamento das custas intermediárias, visando a citação da parte ré.
III. Razões de decidir
3. Sabe-se que é dever do autor promover o recolhimento das custas complementares não compreendidas nas custas iniciais, à luz do art. 82 e §1o do CPC.
4. Tendo em vista o não recolhimento das custas complementares tempestivamente, adequada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em virtude do não cumprimento de diligência indispensável ao prosseguimento do feito, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.